Tribunal: TJSP
Processo: 0000254-72.2016.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000254-72.2016.8.26.0111/50000, da Comarca de Cajuru, em que é embargante SÉRGIO
MURILO ARAÚJO FERREIRA e Interessado DHIEGO DE MELO SOUZA, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000254-72.2016.8.26.0111/50000 -Voto no
2
Voto no 16.835(2)
Embargante: SÉRGIO MURILO ARAÚJO FERREIRA
Embargado: Colenda 8a CÂMARA CRIMINAL
Sérgio Murilo Araújo Ferreira, qualificado nos autos,
ofereceu os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de fls.
679/683, sustentando omissão e contradição do respeitável Aresto, uma vez não
analisadas a contento as provas amealhadas aos autos, que resultaram na
condenação pela prática inserta no artigo 33, “caput”, do Código Penal, bem
como não sopesadas as peculiaridades do caso, a resultarem no reconhecimento
da condição do tráfico privilegiado e subsequente mitigação da reprimenda,
inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos, haja vista seu caráter
nitidamente infringente.
Com efeito, revolve, o embargante, matéria fática
analisada e refutada, de forma fundamentada, pela Douta Turma Julgadora, que,
após detida análise das provas, expressamente decretou a condenação pelo
delito de tráfico de drogas, não reconhecendo, no réu, a figura do traficante
ocasional, abarcada pelo § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, com penas alinhadas
às peculiaridades do caso, consentâneas as exasperações levadas a efeito no
cálculo dosimétrico, em fases distintas e subsequentes, diversos os fundamentos,
impossibilitada, a final, a substituição da carcerária por restritivas de direitos;
busca, via embargos, decreto absolutório ou, alternativamente, a aplicação da
benesse da lei especial e, com ela, a concessão de eventuais benefícios
decorrentes do reconhecimento da condição de traficante ocasional do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000254-72.2016.8.26.0111/50000 -Voto no
3
pretendendo a substituição de um julgado por outro que lhe seja favorável, dando
a estes caráter infringente, o que é incabível na espécie.
Não se verifica, portanto, contraditoriedade, certo que,
no dizer do ilustre jurista Frederico Marques, “o juiz dos embargos não pode ir
além do que o recurso admite, transmudando o reexame declaratório em
infringência do julgado”. (cf. Código de Processo Penal Anotado, Damásio E. de
Jesus, ed. Saraiva, 20a edição, 2003, pg. 493).
Outrossim, mérito “Não pode ser objeto dos embargos
de declaração” (TACrimSP, ED 615.863, 11a Cam., RJDTACrimSP 9/161).
Vale trazer à colação julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal: “(...) 3. A possibilidade de interposição de embargos de
declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência
brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade
ou contradição verificada no julgamento embargado (...) HC 86.139-SP, Min.
Ellen Gracie, 2a T., j. 02/09/2008, Publ. 26/09/2008)”. Não é o caso dos autos,
não se vislumbrando qualquer omissão a ser suprida.
Em tal contexto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
relator